Tribunal: STF
Processo: HC 54012
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFERIMENTO DO PEDIDO, EM ATENÇÃO A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A FIM DE NÃO SER EXECUTADA A PRISÃO DO
PACIENTE, ENQUANTO NÃO TRANSITAR EM JULGADO A DECISÃO CONDENATÓRIA,
PROFERIDA, POR MAIORIA DE VOTOS, NA APELAÇÃO.